Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700652-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE MOURAO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para compelir o ente federado a fornecer medicamento de alto custo para tratamento de leucemia. Reafirma a urgência na aplicação da droga, por ser o único fármaco de possível tratamento, estando o agravante sob risco de óbito, e junta novos documentos comprobatórios do seu estado crítico de saúde, além de recentes Notas técnicas emitidas pelo NATJUS Nacional disponíveis no site eletrônico do CNJ, favoráveis à utilização da droga pretendida. Ao ingressar com o Agravo de Instrumento, o recorrente requereu a antecipação da tutela recursal apoiado em único documento, qual seja, o laudo médico descritivo da evolução da doença mencionando o risco de óbito, porém, sem dar maiores elementos de convicção que levassem o julgador a um juízo de premente urgência, ou mesmo da indubitabilidade do diagnóstico. Conquanto o direito à vida e à saúde sejam de relevância pública constitucionalmente assegurados porque se sobrepõem a qualquer outro bem, o deferimento de medida que pleiteia o financiamento de medicamento de alto custo pelo erário público, deve se amparar na probabilidade do direito demonstrada pela prova evidente, robusta o suficiente que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável e leve a um juízo de certeza da alegação, sobretudo, quando se destina a elidir os atos administrativos, sabidamente revestidos da presunção de legalidade, o que não ocorreu quando do ingresso do presente recurso. Todavia, a presente invocação se reveste de novos elementos que permitem nova reflexão acerca do pedido antecipatório. Com efeito, o agravante demonstra o diagnóstico da doença mediante a exibição de diversos exames de medula óssea, inclusive citogenética, tomografia computadorizada para verificação de infarto do baço, e demais exames laboratoriais hematológicos realizados mensalmente, que evidenciam a existência e o acompanhamento da patologia. Anexados também, duas Notas técnicas provenientes do NATJUS NACIONAL, extraídas do sítio eletrônico do CNJ, ambas tomadas pelo renomado Hospital Israelita Albert Einstein e que descrevem a utilização da AZICITIDINA como “medicação que atua na medula óssea e que muitas vezes consegue reverter o curso da doença, atingindo altas taxas de remissão completa, diminuindo a necessidade transfusional e do risco de progressão para leucemia mielóide aguda.” (id 16131409). Saliente-se o bem lançado Parecer do Ministério Público favorável ao pleito do agravante, para concessão da tutela antecipada. Assim, considerando os novos documentos acostados, que deixam indene de dúvidas o acometimento da enfermidade e da correta utilização do fármaco como único aplicável sem similares genéricos e disponíveis pelo SUS, corroborados com as notas técnicas disponibilizadas por Órgão público (CNJ), somados ao laudo médico que afirma o agravamento significativo da doença com possibilidade de óbito do paciente, reputo como elementos bastante que permitam o reexame do pedido, e RECONSIDERO a lançada decisão de ID 16086585 para CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, a fim de que o Distrito Federal custeie o medicamento AZICITIDINA 75 mg na forma e posologia indicadas na prescrição médica, até sentença de mérito, sem impedimento da oitiva do NATJUS para permitir subsidiar a análise quanto à eficácia da medicação no tratamento realizado, o prazo de utilização e a indicação sugerida. Cumpra-se com URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo da causa e ao MP. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito